Tribunal: TCU
Processo: 014.748/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72023, modalidade Pregão e Uasg 380066 (Objeto: Contratação empresa especializada para administração e gerenciamento de cartões eletrônicos, por meio de sistema informatizado, compreendendo o fornecimento de combustíveis, para utilização nos veículos da frota do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás SESCOOP/GO,conforme especificações e condições constantes neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 5161/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30), ante o recolhimento integral da multa individual a ela aplicada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 10038/2023-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.748/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05.340.639/0001-30). 1.2. Interessado: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05.340.639/0001-30). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Goiás. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Vinicius Eduardo Baldan Negro (450936/OAB-SP), Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.